Tribunal: STF
Processo: Rcl 45203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Juízo de retratação em recurso de revista. Exclusão do reclamante do polo passivo da demanda. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. A exclusão do Estado de Goiás do polo passivo da demanda originária pela autoridade reclamada, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de revista para reformar o acórdão regional e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, enseja a extinção da reclamação, por perda de seu objeto.



    2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.